Tribunal: TJSP
Processo: 1005568-58.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória – Descontos indevidos na conta da Autora – Procedência Parcial – Declaração de inexigibilidade do débito com determinação para devolução dos valores indevidamente descontados, além da condenação por danos morais em R$ 3.000,00. Apelo da Autora – Majoração da condenação por Danos Morais para R$ 5.000,00, valor mais

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória – Descontos indevidos na conta da Autora – Procedência Parcial – Declaração de inexigibilidade do débito com determinação para devolução dos valores indevidamente descontados, além da condenação por danos morais em R$ 3.000,00. Apelo da Autora – Majoração da condenação por Danos Morais para R$ 5.000,00, valor mais adequado para desestimular a reiteração da conduta danosa da instituição ré, bem como determinação para devolução dos valores indevidamente descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC. – Apelo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005568-58.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante HELENA
FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
2
Voto no 20804
Apelação no 1005568-58.2019.8.26.0084
Apelante: Helena Fernandes da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Campinas
Juiz: Alfredo Luiz Gonçalves

Apelação Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c/c Indenizatória Descontos indevidos na conta da Autora
Procedência Parcial Declaração de inexigibilidade do
débito com determinação para devolução dos valores
indevidamente descontados, além da condenação por danos
morais em R$ 3.000,00. Apelo da Autora Majoração da
condenação por Danos Morais para R$ 5.000,00, valor mais
adequado para desestimular a reiteração da conduta danosa
da instituição ré, bem como determinação para devolução
dos valores indevidamente descontados, na forma do art. 42,
par. único do CDC. Apelo Parcialmente Provido.
Helena Fernandes da Silva ajuizou ação
declaratória c/c indenizatória em face de Banco Bradesco S/A. A r.
sentença (fls. 97/103) julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na inicial para compelir o Banco demandado a cessar os descontos na
conta bancária da autora, envolvendo a operação de Seguro Vida e
Previdência, condenando à devolução dos montantes indevidamente
descontados, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de
mora, além de condenar ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três
mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida a partir da
intimação da sentença, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, abstendo-se de lançar o nome da parte autora nos cadastros de
inadimplentes por dívida apreciada na ação e, por conta do princípio da
causalidade, a parte demandada arcará com as despesas processuais e os
honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
3
Inconformada apelou à parte autora (fls.
106/110), postulando em apertada síntese a elevação do dano moral para
10.000,00, bem como a devolução dobrada dos valores indevidamente
descontados.
O
apelo
foi
contrariado
(fls.
114/119),
rebatendo a instituição apelada articuladamente às razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O apelo comporta parcial provimento.
Reconheceu o Juízo o desconto indevido na
conta da autora, determinando a devolução dos valores de forma simples,
acrescida de correção monetária e juros de mora, além de condenar a ré
ao pagamento da indenização por danos morais em R$ 3.000,00.
Não há dúvida de que a relação jurídica entre
as partes encontra amparo na lei consumerista, a teor do que dispõe a
Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Essa observação é importante, pois o banco é
fornecedor de serviços e responde independente da existência de culpa
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
pertinentes a prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
4
Defesa do Consumidor, dada a responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco do empreendimento.
Dentre os princípios basilares do Código de
Defesa do Consumidor encontra-se o da vulnerabilidade (art. 4o, I), o qual
emergiu em decorrência da “mitigação do modelo liberal da autonomia da
vontade e a massificação dos contratos, ocasionando uma discrepância na
discussão a aplicação das regras comerciais, o que justifica a presunção de
vulnerabilidade, reconhecida como uma condição jurídica pelo tratamento legal de
proteção” (in Flávio Tartuce e Daniel Amorim A. Neves, Manual de Direito do
Consumidor, Ed. Método, 4a edição, 2015, p. 33).
O aborrecimento causado não pode se
considerado normal na vida em sociedade, porquanto isso concederia aos
bancos um salvo conduto para que possam errar à vontade, porém, uma
cobrança injusta faz com que a pessoa nesses moldes cobrada, tenha que
agir para se defender, como ocorreu no caso vertente, de modo que não se
trata de mero aborrecimento.
Sobre o assunto, peço vênia para transcrever
trecho do acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio
Henrique Podestá, ao aplicar a tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
Outrossim, insta salientar a tese do Desvio
Produtivo do Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos
Dessaune, que defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo
consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a “missão
subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor,
por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições
para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas
atividades de sua preferência. Especialmente no Brasil é notório
que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez
de atender ao cidadão-consumidor em observância à sua missão,
acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
5
contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se
vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar
as suas custosas competências de atividades como o trabalho, o
estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas
de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais
situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido
a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos
que não se enquadram nos conceitos tradicionais de "dano
material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente banalizados como "meros dissabores ou percalços"
na vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e
tribunais (Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038) (g.n.).
Convém também destacar a tese do direito ao
sossego de autoria do Des. Francisco Loureiro:
“... Nunca é demais lembrar ter o homem
concepção unitária de tal modo que, ao tutelar sua
integridade (primeiro dos direitos de personalidade), o que
se busca é não só o aspecto físico mas também o psíquico,
que lhe é indissociável, incluídas as funções intermédias do
corpo. Por isso, pode-se afirmar ser o sossego um dos
direitos de personalidade, na medida em que diz respeito
ao
desenvolvimento
da
saúde
físico-psíquica
do
homem” (Loureiro Francisco Eduardo; Direito ao Sossego.
In Cadernos de Direito Civil Constitucional - Caderno n. 2 -
2001 - Juruá Editora Curitiba).
Nessa senda não prestou a instituição
apelada um serviço seguro, adequado e de qualidade a correntista, de
onde advém o dever de indenizá-la pelos danos sofridos. Como bem
destacou o Juízo sentenciante: Patente que o desconto fere a dignidade da
pessoa humana, pois dificulta a subsistência da parte autora, pessoa
idosa que custeia suas despesas com parcos recursos recebidos por meio
de benefício previdenciário, de modo que os descontos indevidos, e de
forma reiterada, frise-se, teve o potencial de abalar a dignidade da
autora.
Por isso, no tocante a quantificação do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
6
moral, segundo orientação pretoriana (inclusive do Superior Tribunal de Justiça)
funda-se na teoria do desestímulo, preconizando como balizas para seu
arbitramento a verificação de dois fatores importantes, vale dizer: que o
valor a ser arbitrado represente, para a vítima, algum sentimento de
satisfação para a compensação de sua dor; e, ao mesmo tempo, constitua
fator de desencorajamento ou desestímulo para o infrator, a fim de evitar
a reiteração de atos análogos.
Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais mil
reais), deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos
monetariamente do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação, pois esse valor se mostra mais adequado para
desestimular a reiteração da conduta danosa da instituição ré, devido a
sua capacidade econômica, além de o valor ser razoável para
compensação da autora que teve a perda da sua tranquilidade,
ultrapassando a barreira do mero dissabor. Anote-se que a condenação
em dano moral inferior ao montante postulado não implica em
sucumbência recíproca.
Quanto à forma de devolução, não se verifica
engano injustificável na cobrança que incidiu na conta da apelante à sua
revelia, por vezes inseridas por funcionários da instituição ré para que
atinjam as metas estabelecidas pelos seus superiores, contando com a
aquiescência posterior do correntista, razão pela qual faz jus a apelante à
repetição do indébito, nos moldes preconizado pelo artigo 42, parágrafo
único, do CDC:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
7
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
Convém até debater que para os fins do
Código de Defesa do Consumidor basta que o consumidor seja cobrado
indevidamente para que a devolução em dobro ocorra e é referente à
quantia efetivamente paga.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: não se considera erro justificável a hipótese de dificuldade de
interpretação e/ou dissidio jurisprudencial. Nesse sentido, a doutrina
abalizada de Herman Benjamin: No Código Civil, só a má-fé permite a
aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má-fé como a
culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição
do fornecedor do produto em restituição em dobro. (in Código Civil
Comentado e Legislação civil em vigor pág. 993).
Nesse sentido, a lição de Luiz Cláudio
Carvalho de Almeida:
A irrelevância da presença do dolo ou culpa
para se concluir pelo dever de indenizar prende-se à
constatação de que o sistema de proteção do consumidor é
todo
baseado
em
critérios objetivos de aferição de
atendimento à chamada teoria da qualidade. Assim sendo,
a sanção em tela tem função pedagógica e inibidora de
condutas lesivas ao consumidor, tendo em vista em maior
grau o interesse social no controle das imperfeições do
mercado do que propriamente o interesse particular do
consumidor
individualmente
considerado.
Permite-se,
assim, vislumbrar no dispositivo legal em comento hipótese
de aplicação dos chamados punitive damages (indenizações
com finalidade punitiva) do Brasil" (in "A Repetição do
Indébito em Dobro no Caso de Cobrança Indevida de Dívida
Oriunda de Relação de Consumo como Hipótese de
Aplicação dos Punitive Damages no Direito Brasileiro,
Revista do De Direito do Consumidor no 54, 2005, Editora
Revista dos Tribunais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
8
No mesmo sentido:
A regra do Código de Defesa do Consumidor
quanto ao valor cobrado indevidamente é precisa, não
comportando outra interpretação senão conferir ao consumidor,
indevidamente cobrado (pessoa física ou jurídica), o direito de
reaver tal valor, em dobro, atualizado e acrescido dos juros legais,
calculados até a data do efetivo pagamento. (Antonio Carlos Efing,
in Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do Código de Defesa
do Consumidor 3a ed., Thomson Reuters / Revista dos Tribunais
pg. 533/537 - Coordenação de Antonio Herman Benjamin e Cláudia
Lima Marques).
Assim, a repetição dos valores cobrados no
caso em discussão deve ser feita de forma dobrada e não simples,
corrigido na forma em que estabelecida na r. sentença. Mantida a verba
honorária fixada em sentença.
Em remate,
considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005568-58.2019.8.26.0084 -Voto no 20804
9
PARCIAL ao apelo para majorar o dano moral para R$ 5.000,00 e para
que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta da
autora seja na forma estabelecida pelo artigo 42, parágrafo único do CDC.
É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Desembargador